Tribunal: TJDFT
Processo: 0723360-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIO MARCOS DE CASTRO, por meio de seu advogado, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos de n° 0701565-36 que indeferiu o pleito do ora agravante nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de manutenção da posse do bem requerido por CLÁUDIO MARCOS DE CASTRO e DEFIRO o pedido de BUSCA E APREENSÃO do veículo Busca e Apreensão do veículo Citroen/C3 Picasso GLX M, de cor Prata, Placa JIN 7230, Chassi 935SFN6AYCB510093, ano/modelo 2011/2012, código de Renavam no 00334270936, no local onde se encontrar, bem como a MANUTENÇÃO da restrição administrativa até a sua localização. Localizado o bem, este deverá ficar à disposição deste Juízo. Por fim, extraia-se de cópia do presente feito, remetendo à 13a DP/DF, para investigação de eventual envolvimento de CLAUDIO MARCOS DE CASTRO na prática de crime de estelionato/receptação. [...]”. Em síntese, pretende o agravante, de forma liminar, que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o respectivo provimento de modo a reformar a decisão impugnada, tornando sem efeito o mandado de busca e apreensão do veículo e para que se declare o recorrente como fiel depositário do mesmo. É o que se tinha a relatar. Decido. No juízo de origem tramita a ação penal distribuída sob o número 0701565-36, tendo como parte denunciada a pessoa de Wilton Barbosa Lopes dos Santos e como vítima, a pessoa de Sidnei Osmar Moroni. Consta na Denúncia que “ Em julho de 2020, a vítima anunciou seu veículo Citroen C3 Picasso, de placa JIN-7230/DF, no site da OLX. O denunciado WILTON entrou em contato e mostrou-se interessado no veículo, os negociantes resolveram fechar o negócio. Salienta que a negociação evoluiu para o pagamento de R$ 4.000,00 pelo ágio do veículo e a promessa de transferência do financiamento no nome de WILTON. Ato contínuo, ambos se encontraram e houve a entrega do bem e a assinatura do Documento Único de Transferência - DUT em favor do denunciado WILTON. Ocorre que o pagamento nunca foi realizado, pois o DOC foi estornado e Wilton não atendeu mais as ligações da vítima. No relatório das investigações, consignou-se que WILTON teria apresentado uma procuração para SIDNEI, na qual conferiu poderes a CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, para que este registrasse o veículo (ID 83330297). CLÁUDIO tem seu nome vinculado a outra investigação em que WILTON é apontado como autor (PJe no 0709686-87.2020.8.07.0006). Registra-se que WILTON é autor em diversos Inquéritos Policiais onde supostamente pratica delitos com o mesmo modus operandi (ID 83330299).” Esse é o resumo dos fatos. Pois bem. Observo que a decisão agravada foi proferida por um juízo criminal no feito em que se apura o ilícito tipificado no art. o 171 do Código Penal. Todavia, o recurso manejado desafia outro que não este, pois, o agravo de instrumento é eminentemente cível, não sendo adequado para apreciar a deliberação proferida pelo magistrado processante, em que pese a decisão atacada aparentar possuir natureza cível. Além disto, não há previsão legal, ou mesmo jurisprudencial, para se interpor tal recurso na seara criminal. Por esses mesmos motivos, sequer, neste caso, é possível incidir o princípio da fungibilidade recursal, mormente considerando que a legislação processual penal prevê recurso próprio para combater a decisão que defere ou indefere a restituição de bem apreendido. Ante tais considerações, com base no art. 89, inciso III do RITJDFT, não conheço deste recurso, I. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo.